Tribunal: TJDFT
Processo: 0744888-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. AJUIZAMENTO DE DUAS DEMANDAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo para processar o feito e, em consequência, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito. Em suas razões, a parte recorrente requer a condenação da autora por litigância de má-fé, sob o argumento que a parte autora “pela segunda vez, ingressa com um processo de execução, em um Foro incompetente para julgar o processo e como se trata de juizado especial, não há qualquer condenação ou penalidade para a parte que errou.”.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Litigar com má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo. De modo que para configurar a litigância de má-fé se faz necessário caracterizar alguma das condutas previstas no art. 80 no Código de Processo Civil: “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
IV. Depreende-se dos autos que a autora inicialmente ajuizou demanda para execução de notas promissórias que originou o feito 5076304-26.2020.8.09.0034 o qual foi extinto sem julgamento do mérito em razão de incompetência territorial sob o fundamento de que o foro competente seria Brasília (ID 58687141). Em sequência a autora ajuizou nova execução de título extrajudicial sob o número 0734624-14.2023.8.07.0016, nesta foi reconhecida a prescrição das notas promissórias com vencimento em fevereiro e março de 2018 e prosseguiu a demanda quanto os títulos referentes a abril e maio de 2018 (ID 58687140). Com efeito, no presente feito, a parte autora propôs ação de cobrança pleiteando o pagamento de valores oriundos das duas notas promissórias de fevereiro e março de 2018, contudo, o feito foi extinto em razão de incompetência territorial (ID 58687563).
V. Dessa forma, o argumento de que houve a declaração de prescrição de duas notas promissórias e o ajuizamento de nova ação para buscar o adimplemento dos débitos por meio de ação de cobrança, é conduta que não extrapola o exercício do direito de ação da parte autora. Assim, para fins de aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe que a conduta da litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.